Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VAGA DE GARAGEM. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS ACESSÓRIAS. CABIMENTO. REJEIÇÃO EMBARGOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de embargos à execução que foram acolhidos, ensejando a parcial procedência dos pedidos formulados, de modo a declarar a nulidade do título executivo extrajudicial relativo à cobrança do aluguel da vaga de garagem e do excesso de execução das multas pretendidas.
2. No particular, resta demonstrada a ausência de liquidez quanto à pretensão de cobrança do valor do aluguel da vaga de garagem decorrente da relação locatícia estabelecida entre as partes.
3. É firme o entendimento jurisprudencial de impossibilidade de cumulação da multa moratória e compensatória no contrato de locação que sejam oriundas do mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento do negócio jurídico.
4. Assim, deve ser mantida a nulidade parcial da execução, não havendo outros elementos de informação coligidos aos autos que sejam capazes de afastar a possibilidade de cobrança das despesas acessórias da locação.
5. De outro vértice, a questão relativa à rejeição liminar dos embargos à execução já foi objeto de apreciação por este eg. TJDFT, motivo pelo qual a matéria encontra-se preclusa.
6. Demais disso, considerando que os embargos à execução foram opostos com o objetivo de obter a nulidade de todo o processo executivo, não é imprescindível a apresentação de cálculo discriminado do valor que o embargado entende devido como fundamento para o excesso de execução.
7. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida.